Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA CURADORIA DE AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por sociedade individual de advocacia contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da exequente mesmo após intimação pessoal por meio eletrônico. A sentença também impôs à parte autora o pagamento de honorários advocatícios em favor da Curadoria de Ausentes. A exequente alega nulidade da intimação, inaplicabilidade da extinção e descabimento da verba honorária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação eletrônica realizada para fins de configuração do abandono da causa; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Curadoria de Ausentes, diante da ausência de efetiva resistência processual.
III. Razões de decidir
3. A intimação pessoal da exequente foi realizada de forma válida por meio eletrônico, em conformidade com o art. 485, §1o, do CPC, art. 43 do Provimento no 12 da Corregedoria e art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, considerando que a parte mantém domicílio judicial eletrônico.
4. Constatada a ciência da intimação e a ausência de manifestação tempestiva, configura-se o abandono da causa, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.
5. A atuação da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, restringiu-se à ciência do feito, sem apresentação de defesa técnica, não havendo formação do contraditório ou resistência à pretensão executória. Não sendo instaurado contraditório, é incabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Curadoria de Ausentes.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; 246, §1o; 921, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o; Provimento no 12/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça do DF, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1603162, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.08.2022, DJe 01.09.2022; TJDFT, Acórdão 1386912, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 17.11.2021, DJe 30.11.2021; TJDFT, Acórdão 1359411, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 28.07.2021, DJe 16.08.2021.